Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711712-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ROCHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMFORT TAGUATINGA FLAT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por HUGO ROCHA DE OLIVEIRA em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMFORT TAGUATINGA FLAT ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação da execução de taxas condominiais (n. 0711419-35.2022.8.07.0001), deferiu em parte o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do Executado HUGO ROCHA DE OLIVEIRA, CPF 005.294.041-17, até o limite do débito em cobrança (R$ 62.641,49), nos seguintes termos (ID 57197535): I – Dos valores pendentes de liberação. 1.1. O valor de R$ 2.199,90 foi levantado pelo credor (ID 175447128). 1.2. Estavam pendentes os bloqueios judiciais (ID 144182337) nas instituições bancárias: BRB – R$ 9.382,11 (afetando depósitos a prazo) e Nu Pagamentos – R$ 3.547,28 (saldo da conta). 1.3. Em ID 167713115 a instituição Nu Pagamentos informou a transferência do valor de R$ 3.547,28 para a conta judicial. 1.4. Neste sentido, pendente apenas a informação referente ao bloqueio na conta do BRB – R$ 9.382,11 (afetando depósitos a prazo). 1.5. Assim, reitere o ofício ao BRB, para que apresente resposta, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de crime de desobediência (anexe a decisão de ID 163604318 e protocolo Sisbajud de ID 144182337). 1.6. Vindo a resposta do ofício, junte o extrato da conta judicial e intime-se as partes para manifestar no prazo de 15 dias. 1.7. Dou a esta decisão força de ofício/mandado. II – Da penhora de salário. 2.1. À falta de outros bens a serem expropriados, o exequente postula a constrição do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração do executado (abatidos apenas os descontos obrigatórios de imposto de renda e contribuição previdenciária). 2.2. Sucintamente relatados, decido. 2.3. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. 2.4. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). 2.5. Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). 2.6. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. 2.7. Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso concreto em que o devedor recebia vultosa remuneração mensal de R$ 33.153,04. Dessa forma, calha mencionar que a penhora, conforme cada caso concreto, foi admitida em até 30% (trinta por cento) dos valores mensais recebidos pelo devedor. 2.8. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. 2.9. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 62.641,49 (sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), e o(a) executado(a) aufere renda mensal bruta em torno de R$ 25.109,79 (vinte e cinco mil, cento e nove reais e setenta e nove centavos), que retirada as deduções obrigatórias (IRPF e Previdência Oficial), resta-lhe a importância de R$ 19.109,79 (dezenove mil, cento e nove reais e setenta e nove centavos). 2.10. Nesta medida, razoável a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a subsistência digna do executado. 2.11. Posto isso, defiro em parte o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado HUGO ROCHA DE OLIVEIRA, CPF 005.294.041-17, até o limite do débito em cobrança (R$ 62.641,49). 2.12. Após a preclusão, oficie-se à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (CNPJ No 00.359.877/0001-73) para implementar os descontos (nos moldes aludidos) e depositá-los na conta bancária indicada pelo exequente. 2.13. Depois da quitação do débito, os descontos deverão ser cessados, com imediata comunicação a este Juízo, preferencialmente por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br), com menção ao número deste processo (que consta no cabeçalho desta decisão). 2.14. Saliento que o valor do débito poderá ser atualizado após a resposta do ofício do Banco BRB e a distribuição dos valores a serem levantados. 2.15. Por fim, o processo ficará suspenso até que sobrevenha a comunicação da quitação do débito pela fonte pagadora ou pelas partes. Nesse ínterim, poderá o exequente apresentar, a qualquer momento, memória atualizada do débito remanescente, para eventual continuidade dos descontos, até o efetivo adimplemento. 2.16. No período da suspensão, nada obsta ao exequente indicar outros bens passíveis de expropriação, se os localizar. 2.17. O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão. Intimem-se. O Agravante alega que: (i) o deferimento da penhora de 10% (dez por cento) do salário do devedor, quando mais de 30% (trinta por cento) de sua remuneração já está comprometida com o pagamento de empréstimos, retira o direito do Agravante em prover o seu próprio sustento e/ou o sustento de sua família; (ii) conforme comprovantes de renda e extrato anexos, resta comprovado que apensar de a renda do Agravante girar em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a sua remuneração está comprometida com empréstimos já em mais de 30% (trinta por cento); (iii) a probabilidade do direito está devidamente evidenciada. Inexiste controvérsia sobre o direito de preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, ambos constitucionalmente protegidos; (iv) o dano irreparável também está latente no caso em tela. Caso seja mantida a decisão agravada, com o deferimento do comprometimento de mais 10% da remuneração do Agravante, restará comprometido mais de 40% de sua renda, considerando os empréstimos mensais que atualmente já são descontados de seu salário. Requer “que sejam concedidos os efeitos da antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a decisão de penhora de 10% (por cento) de seu salário diretamente perante a fonte pagadora, até o julgamento em definitivo do presente recurso”. No mérito recursal, pede “que seja confirmada a decisão antecipatória recursal, reformando integralmente a decisão recorrida, em caráter definitivo, com o fito de não autorizar mais 10% (dez por cento) de comprometimento da renda mensal do Agravante, com o conhecimento e provimento do presente o recurso”. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 57197536 e 57197537). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque se firmou o consenso na Turma quanto à relatividade da impenhorabilidade de proventos, na esteira do posicionamento do STJ. Com isso, há a necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários-mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AGIs 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Também no AGI 0723605-30.2021.8.07.0000, em que se discutia dívida não alimentar – como é o caso do presente caso - a 3a Turma também refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e § 4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Tenho que o caso trazido à apreciação, por envolver tema similar, possui fundamento na mesma ratio, qual seja, a fixação de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma a partir da capacidade contributiva do devedor, de modo a não vulnerar o direito de crédito, ao tempo em que observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, considerando que o próprio Agravante afirma que sua renda mensal gira em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais), situando-se na faixa entre 5-10 salários-mínimos, o percentual de penhora deve ser de 5% (cinco por cento). Por tais razões, defiro a concessão parcial de efeito suspensivo ativo para proceder à penhora do valor de 5% (cinco por cento) do salário líquido do Agravado. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024 14:25:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador